Tribunal: TCU
Processo: 033.920/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 560/2020-TCU-Plenário Considerando que o Acórdão 2401/2019-TCU-Plenário (peça 7), conheceu da representação formulada pela empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e indeferiu o pedido de cautelar pleiteado; Considerando que a referida empresa interpôs pedido de reexame (R001, peça 15) contra o Acórdão 2401/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para a representante, a não ser que admitida como interessada, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que a recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando que a Secretaria de Recursos propõe o não conhecimento do pedido de reexame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., em face do Acórdão 2401/2019-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal da interessada para atuar nesta seara recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 16), à recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.920/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Telemática Sistemas Inteligentes Ltda (44.772.937/0001-50) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de São Paulo; Departamento Regional do Sesi No Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.